Tribunal: TJBA
Processo: 8029552-53.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029552-53.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SACRAMENTO GOMES Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO INTERNO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO À NOVA AVALIAÇÃO COM CRITÉRIOS OBJETIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato excluído de Concurso Interno para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia (CFOPM/CFOBM 2022 – Masculino - Cotista/Negro), sob alegação de inaptidão na avaliação psicológica. O impetrante foi aprovado na primeira etapa do certame e eliminado na segunda fase, sem que lhe fossem apresentados os critérios objetivos que embasaram sua exclusão. Requereu nova avaliação psicológica com observância aos princípios da publicidade, motivação e ampla defesa, pleiteando, em caso de êxito, matrícula no curso de formação e posterior nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a exclusão do candidato da fase subsequente do certame por inaptidão psicológica, sem motivação do ato administrativo, configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva, pois, nos termos do art. 137, § 1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, é responsável pela expedição da Carta Patente decorrente da nomeação ou promoção de oficiais, estando, portanto, vinculado ao resultado final do certame. 4. O mandado de segurança é via adequada para proteção de direito líquido e certo contra ato administrativo ilegal ou abusivo, desde que demonstrado por prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. 5. A exclusão do candidato por inaptidão psicológica, sem a devida motivação da decisão e sem disponibilização dos critérios utilizados, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade, tornando o ato nulo. 6. A jurisprudência do STJ e o Tema 1.009 do STF estabelecem que, havendo nulidade no exame psicotécnico, é obrigatória a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, científicos, ampla possibilidade de recurso e fundamentação da conclusão. 7. O deferimento da liminar, posteriormente tornado definitivo, assegura ao impetrante o direito à nova avaliação psicológica por banca distinta e, sendo considerado apto, o direito à matrícula no curso de formação e à nomeação no cargo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. O Governador do Estado possui legitimidade passiva em ações relativas a concursos internos de oficiais militares, por ser responsável pelo ato de nomeação previsto em lei. 2. A ausência de motivação e critérios objetivos na avaliação psicológica de concurso público viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da publicidade. 3. Reconhecida a nulidade da avaliação psicológica, impõe-se a realização de nova avaliação por banca distinta, com critérios objetivos previamente fixados e direito a recurso, assegurando-se, em caso de aprovação, a continuidade do candidato no certame. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, art. 137, § 1º; CPC, art. 515, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 28.536/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 14.05.2009; STF, Tema 1.009 (Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029552-53.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante PEDRO HENRIQUE SACRAMENTO GOMES e como impetrados Governador do Estado da Bahia e Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .